Tribunal: STF
Processo: HC 87241
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva, ou cautelar. Excesso de
prazo. Caracterização. Instrução não encerrada em 1 (um) ano e 10
(dez) meses, sem culpa da defesa. Irrazoabilidade. Privação
arbitrária da liberdade do réu. Imputação de crime hediondo.
Gravidade. Irrelevância. Precedentes em que se reconheceu abuso no
excesso com prazos menores. HC concedido. Precedentes. A duração
prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar do réu, sem
julgamento da causa, ofende o postulado da dignidade da pessoa
humana e, como tal, consubstancia constrangimento ilegal, ainda que
se trate da imputação de crime grave